Tribunal: TJSP
Processo: 1010021-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais, com pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do título, observada a prescrição quinquenal. Possibilidade. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Pretensão à inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais, com pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do título, observada a prescrição quinquenal. Possibilidade. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.